Tribunal: TJMT
Processo: 1038595-31.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038595-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GENIVALDO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 031.073.795-81 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - CNPJ: 15.139.629/0001-94 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO PROVIDO PARCIALMENTE MONOCRATICAMENTE PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS – RELAÇÃO E DÉBITO NÃO COMPROVADOS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA, em face da decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença que declaração a inexistência do débito e a ilicitude da negativação em cadastro de proteção ao crédito, e majorando os danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada que a contratação ficou devidamente comprovada, e que agiu em exercício regular de direito ao proceder com a negativação do nome do agravado/autor, postula pela reforma da decisão monocrática com a reforma integral da sentença de parcial procedência prolatada pelo juízo
a quo,
e, alternativamente, a redução do quantum aplicado.

3.

Não assiste razão o pleito da parte agravante.

4.

Colhe-se dos autos que a Agravante sequer recorreu da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, nem tão pouco compareceu à audiência inicial, deixando de trazer justificativa comprovadamente válida para a sua ausência ao ato.

5.

Além disso, em sede recursal, trouxe apenas telas sistêmicas que nada comprovam.

6.

Diante disso, não há que se considerar o agravo quanto ao pedido de reforma integral da sentença para declarar a existência do débito e licitude da inscrição, visto que, restou precluída tal pretensão.

7.

O único pedido que pode ser analisado é sobre a redução do quantum indenizatório.

8.

A sentença havia arbitrado a condenação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), todavia, com a interposição do Recurso Inominado pela parte autora, a condenação foi majorada para o montante de R$ 6.000,00 (quatro mil reais), levando em consideração a inexistência de inscrições posteriores.

9.

Diante da declaração de inexistência do débito, e, ante a ausência de inscrições pretéritas foi reconhecida a ocorrência do dano moral (Súmula nº 385 do STJ e 22 da TRU).

10.

O agravo requer a redução da indenização por danos morais fixada, todavia, entendo que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) está de acordo com o entendimento desta Turma, tendo em vista inexistirem outras inscrições posteriores.

11.

O valor foi devidamente majorado, visto que, quando não existem inscrições anteriores e nem posteriores, o entendimento desta Turma Recursal é de que o quantum seja arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valendo consignar:
(N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 19/09/2024
, Publicado no DJE 19/09/2024) e (N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 11/03/2024
, Publicado no DJE 15/03/2024) e de minha relatoria: (N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 03/06/2024
, Publicado no DJE 07/06/2024).

12.

Diante disso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado em sentença se demonstrava como insuficiente para cumprir com a sua função punitivo-pedagógica, além da função compensatória.

13.

Desta feita, a majoração para o montante de R$ 6.000, 00 (seis mil reais) se mostrou razoável, e seguiu o entendimento da Súmula nº29 da TRU acima transcrito, levando em consideração a inexistência de outras inscrições posteriores.

14.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático exarado, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

15.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte agravada/reclamante, na forma como consignado na decisão monocrática.

16.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

17.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

18.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

19.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025